Tribunal: TJPA
Processo: 0805475-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805475-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0805475-05.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO

Advogado(s): RAPHAELLA ARANTES ARIMURA
– OAB/SP 361873

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO – OAB/CE 16470-A E OUTRO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NECESSIDADE. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE.
PRESENÇA DA
PROBABILIDADE DO DIREITO
E DO PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 8/05/2023 e término no dia 15/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0805475-05.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTAO

Advogado(s): RAPHAELLA ARANTES ARIMURA
– OAB/SP 361873

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO – OAB/CE 16470-A E OUTRO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.
BEATRIZ DE SOUSA LUCENA ANTÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
contra a decisão interlocutória de Id. 27414527 dos autos do primeiro grau, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0803335-72.2021.8.14.0040
) ajuizada em desfavor de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, que indeferiu a medida liminar entendendo não estar presente o fundado receio de dano de difícil reparação, considerando que a autora pode esperar até o fim do processo para realização da cirurgia.

Sustenta a agravante que é segurada no plano de saúde oferecido pela Agravada, e foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobre peso.

Alega que em decorrência da bem-sucedida cirurgia bariátrica realizada, a Agravante emagreceu mais de 29kg, perdendo uma notável quantidade de massa corporal. Contudo, ficou com uma grande quantidade de sobra de pele, o que afetou diversas partes de seu corpo, acarretando desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica.

Narra que visando dar continuidade ao seu tratamento da obesidade mórbida, foi encaminhada pelo Médico Cirurgião Plástico, para internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos de (i) Mastopexia c/ prótese + abdômen + lipoescultura. Só que teve reiteradas negativas de cobertura de suas intervenções cirúrgicas de caráter não estético ao buscar a assistência médica de sua rede credenciada.

Em sede de tutela de urgência, defende a necessidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em virtude do perigo de dano decorrente da não continuação do tratamento adequado para tratar suas patologias e comprometimento de ordem emocional, social e psicológica, conforme expressamente indicado pelo médico cirurgião plástico e pela psicóloga (Id. 25528571 e 25528576 dos autos do primeiro grau), decorrentes da obesidade mórbida. Já a probabilidade do direito, segundo ela, decorre de toda a documentação anexada com a inicial, em que demonstra ter sido submetida à cirurgia bariátrica, de modo que, em decorrência da expressiva perda de peso, houve grande acúmulo de massa corpórea que vem causando uma série de transtornos à sua saúde.

No mérito, pugnou pelo provimento do presente recurso, confirmando-se a tutela recursal, para reformar a decisão agravada, com a consequente autorização e custeio da realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, conforme a indicação médica.

Deferi o pedido de tutela antecipada em Id. 5450291, pág.4.

Houve contrarrazões em Id. 5595767, alegando preliminarmente, a suspenção da ação até o julgamento dos Recursos Especiais 1.870.834/SP, 1.872.321/SP afetados pelo Superior Tribunal de Justiça, em 09/10/2020, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.069, no qual se busca a “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, como no caso dos autos. E no mérito, pede o desprovimento do agravo, alegando que a cobertura de procedimentos estéticos é objeto de explícita exclusão contratual, conforme cláusula constate nas Condições Gerais da Apólice contratada.

A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs Agravo Interno (Id. 5656999) contra a decisão de deferimento da tutela. E em Id. 6277744, o Agravo Interno não foi conhecido, em razão da sua deserção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o benefício da gratuidade. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito do presente agravo de instrumento
restringe-se à análise da presença ou não dos requisitos legais para que o juízo
a quo
determinasse o custeio por parte do plano de saúde das cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicadas pelo médico assistente da paciente/beneficiária.

Inicialmente, é importante salientar que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10 da Lei nº 9.656/1998), haja vista ser considerada doença crônica não transmissível, relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), de etiologia e patogênese multifatoriais, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades (Diabetes Mellitus tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, osteoartrites, males cardiovasculares, depressão, entre outros), induzindo a mortalidade.

Ademais, constata-se que a operadora do plano de saúde não alegou momento algum que a moléstia “obesidade mórbida” da qual a agravante era portadora não estaria coberta pelo contrato firmado entre as partes, neste contexto, não lhe incumbe limitar o tipo de tratamento que será prescrito, competência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de autorização dos procedimentos de cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicados pelo médico assistente da paciente/beneficiária.

Ademais, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual que possui caráter reparador ou funcional a cirurgia plástica reparadora em paciente pós-bariátrica e havendo indicação médica, devem ser custeadas pelo plano de saúde para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).

3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.

4.
Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.

5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

6.
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.

8.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências
.

9.Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.434.014/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. NECESSIDADE MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA INDEVIDA
. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016)
.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente.

3. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.763.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ACUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.

CIRURGIA DE CARÁTER REPARADOR. COMPROVADA A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DA CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA PLEITEADA, DEVE SER DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 300 DO CPC
.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AS CIRURGIAS DE REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE TÊM NATUREZA REPARADORA E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA, DE MODO QUE, HAVENDO A DEVIDA PRESCRIÇÃO MÉDICA, NÃO PODERIA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NEGAR A COBERTURA (AGINT NO ARESP 1434014/SP, J. EM 26/08/2019).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt em AI
0808341-20.2020.8.14.0000
, relatora Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/5/2022.) – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE EXPRESSA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. REJEITADA. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não resta caracterizada a ausência do interesse de agir, por falta de negativa expressa de cobertura pela operadora do Plano de Saúde, quando ajuizada a ação, a operadora nega o respectivo procedimento, decorrendo, nesse sentido, a utilidade da tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2- O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo
, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário, cuja doença se encontra com cobertura. (Precedentes).

3-
Ademais, há indicação expressa, em laudo médico, da necessidade de realização dos procedimentos pós cirurgia bariátrica
.

4- Recurso conhecido e desprovido.
(AI
0801444-39.2021.8.14.0000
, Relator Des.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 9/8/2021.) – grifo nosso.

Em suma, cabe reforçar que a operadora não pode se negar a arcar com os custos de procedimentos indicados pelo médico do beneficiário do plano de saúde para tratamento de doença abrangida pelo contrato, sendo considerada abusiva cláusula nesse sentido, isto é, que exclua a cobertura de procedimentos necessários ao êxito do tratamento, uma vez que a disposição contraria os objetivos inerentes à própria natureza do contrato, com violação ao art. 51, IV e § 1°, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde
". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).

2.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.471.762/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.) – grifo nosso.

Partindo das premissas acima expostas, é preciso concluir que a agravante possui a seu favor a probabilidade do direito à cobertura da operadora de plano de saúde agravada em relação aos procedimentos elencados.

Da mesma forma, resta demonstrado o
periculum in mora
a atingir a saúde e o bem-estar da
agravante,
caso não realize os procedimentos pós-bariátrica indicados pelo seu médico assistent
e, eis
que o excesso de pele causa deformidade corporal além de afetar a saúde (física e psíquica), a autoestima e o convívio social. Sendo a cirurgia o único tratamento para o quadro apresentado
.

E quanto
ao pedido preliminar em contrarrazões de suspenção do recurso até o julgamento dos Recursos Especiais 1.870.834/SP, 1.872.321/SP afetados pelo Superior Tribunal de Justiça,
tenho que a Corte Superior ao decidir sobre a referida afetação foi clara ao excetuar da suspensão dos processos em trâmite sobre a tese controvertida definida, a concessão de tutelas provisórias de urgência quando presentes seus requisitos, conforme se verifica do trecho transcrito abaixo:

(...)

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: " definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”

Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015
), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira. – grifo nosso.

(...)

Nesse diapasão, não merece prosperar tal pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para que a parte agravada autorize e custeie a realização dos procedimentos reparadores solicitados

e necessários à recuperação da saúde da Agravante,
sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/05/2023